Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012994-89.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o delito de estupro de vulnerável contra uma garota de 17 anos de idade, que supostamente estava embriagada durante o episódio criminoso; (ii) a vítima declarou que, durante a madrugada, acordou e se deparou com o paciente sobre o seu corpo, mantendo conjunção carnal sem a sua anuência; (iii) paciente detém uma ação penal em curso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas; (iv) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da declaração extrajudicial da vítima.
6. As circunstâncias do caso concreto revelam que, em tese, o paciente teria mantido conjunção carnal enquanto a vítima, uma jovem de apenas 17 anos de idade, não dispunha de meios para oferecer resistência ao ataque, aproveitando-se da confiança depositada pela ofendida, que havia permitido a ele pernoitar no imóvel, o que demonstra a superlativa reprovabilidade do modus operandi da conduta e justifica a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no RHC n. 183.743/MS; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012994-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), JUIZO NUCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS (IMPETRADO), WESLEY KLAIVYN DA SILVA SOUSA - CPF: 712.970.551-52 (PACIENTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA GABRIELI CAMILO BARROS - CPF: 063.488.601-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o delito de estupro de vulnerável contra uma garota de 17 anos de idade, que supostamente estava embriagada durante o episódio criminoso;
(ii)
a vítima declarou que, durante a madrugada, acordou e se deparou com o paciente sobre o seu corpo, mantendo conjunção carnal sem a sua anuência;
(iii)
paciente detém uma ação penal em curso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da declaração extrajudicial da vítima.

6. As circunstâncias do caso concreto revelam que, em tese, o paciente teria mantido conjunção carnal enquanto a vítima, uma jovem de apenas 17 anos de idade, não dispunha de meios para oferecer resistência ao ataque, aproveitando-se da confiança depositada pela ofendida, que havia permitido a ele pernoitar no imóvel, o que demonstra a superlativa reprovabilidade do
modus operandi
da conduta e justifica a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no RHC n. 183.743/MS; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Wesley Klaivyn da Silva Sousa
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP) contra uma garota de 17 anos de idade, que supostamente estava embriagada durante o episódio criminoso.

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante alega não haver indícios da autoria delitiva. Ademais, sustenta a inexistência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 282947431).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 285620384).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 290379874).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da inexistência de indícios da autoria criminosa e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

De acordo com as declarações da ofendida, na noite de 13/março/2025, ela, seu companheiro, um primo e o paciente, amigo do trio, reuniram-se amistosamente na residência do casal, até que depois de algumas horas, resolveram se recolher para dormir. Todos ingeriram bastante bebida alcoólica.

Ela prosseguiu relatando que todos se organizaram para dormir em colchões dispostos no chão da sala, até que, durante a madrugada, acordou e se deparou com o paciente sobre o seu corpo, mantendo conjunção carnal sem a sua anuência.

A vítima ainda detalhou que o paciente tampou a sua boca com as mãos para evitar que ela reagisse e pedisse ajuda. Além disso, ele a conduziu ao banheiro do imóvel, onde continuou a relação sexual forçada. Ali dentro, ele também teria ameaçado a vítima de causar mal injusto ao companheiro dela caso o episódio fosse revelado a terceiros.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração de delito, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

A prisão preventiva visa, nesse contexto, resguardar a ordem pública e a tranquilidade social, especialmente diante da comoção gerada por crimes dessa natureza. O risco de reincidência, somado à vulnerabilidade da vítima e pela gravidade concreta dos fatos.

O crime imputado ao flagranteado, atinge de forma direta a dignidade sexual da vítima. Trata-se de violência praticada contra pessoa em estado de vulnerabilidade, que se encontrava embriagada e sem condições de oferecer resistência, configurando uma conduta de extrema gravidade.

Ressalto ainda que, que conforme fixa de Pesquisa Criminal id. 187063418, Wesley sustenta passagem criminal por crime de mesma natureza.

Assim, além da gravidade dos fatos, a prisão preventiva também se justifica para assegurar a regularidade da instrução criminal. Considerando a dinâmica dos fatos, há risco concreto de que o investigado possa intimidar a vítima ou testemunhas, dificultando a apuração dos elementos probatórios.

A vítima é uma jovem de 17 anos, que já se encontra fragilizada pela violência sofrida. Sua condição emocional e psicológica exige especial proteção para que possa relatar os fatos sem medo de represálias. A manutenção da prisão do suspeito visa garantir um ambiente seguro para a colheita de provas e evitar qualquer tentativa de interferência no andamento da investigação.

Pois bem.

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De acordo com o depoimento extrajudicial da vítima, “
ao acordar, percebeu que wesley estava tapando sua boca e pedindo desculpas; que wesley estava mantendo relações sexuais com a declarante desacordada, praticando penetração sem o seu consentimento”
. A ofendida também relatou
“que no banheiro, voltou a si e percebeu que estava sendo pressionada contra a parede, em pé, sendo novamente penetrada por wesley; que a declarante não tinha forças para se manter em pé; que pediu ao suspeito que parasse, mas ele não atendeu”
.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria mantido conjunção carnal enquanto a vítima, uma jovem de apenas 17 anos de idade, não dispunha de meios para oferecer resistência ao ataque, aproveitando-se da confiança depositada pela ofendida, que havia permitido a ele pernoitar no imóvel, reflete a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, justificando a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu que o fato de a vítima estar dormindo e alcoolizada durante a conjunção carnal e os atos libidinosos sobreleva a gravidade inerente ao tipo penal, justificando a necessidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 183.743/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024).

Para além da especial reprovabilidade do
modus operandi
do comportamento, a existência de uma ação penal em curso contra o paciente, denunciado por ter cometido, em tese, o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1011823-05.2024.8.11.0042), revela certa periculosidade social e aparente inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo inquéritos policiais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas ainda pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório parece ser o único meio hábil a resguardar a ordem pública e impedir novas incursões delitivas, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wesley Klaivyn da Silva Sousa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025